Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-09.2025.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-09.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIO DA SILVA - CPF: 002.438.531-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.902.181-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000396-09.2025.8.11.0096

APELANTES:

EDIO DA SILVA E ANTONIO FERREIRA DA SILVA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT, PA, AM.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIO DA SILVA
e
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itaúba/MT,
Dr.
Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos de
Embargos à Execução
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT - PA - AM
, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I, do Código de Processo Civil, tudo nos termos e fundamentos expendidos.

Os apelantes buscam a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu seus embargos à execução sem resolução do mérito. Para tanto, argumentam que o descumprimento da ordem judicial de comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais decorreu de uma série de fatores alheios à sua vontade, configurando o que se denomina "justa causa".

Alegam que a indisponibilidade do sistema ANOREG/MT, por onde pleiteavam a certidão negativa de propriedades imobiliárias, impediu a juntada tempestiva do documento.

Argumentam que o Juízo de origem teria interpretado equivocadamente os resultados de uma busca anterior via ANOREG, que, segundo eles, apenas mostrou certidões antigas e não refletia a real condição financeira. Com base nos artigos 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC, sustentam que a gratuidade da justiça possui presunção relativa de veracidade, e o magistrado deveria ter oportunizado uma comprovação mais adequada da hipossuficiência antes de indeferir o benefício e, consequentemente, a inicial.

Finalmente, os apelantes defendem uma interpretação sistemática dos artigos 321, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em conjunto com os artigos 4º, 6º, 8º, 10, 98, 99, §§2º/§3º, 139, IX e 223, §1º. Para eles, esses dispositivos não autorizam o indeferimento ou a extinção automática do processo quando a parte demonstra um óbice objetivo e temporário à regularização, pleiteando a prevalência do saneamento e do mérito.

Diante de tais argumentos, os apelantes pleiteiam, em sede preliminar, a reconsideração da sentença para que seja revogada a extinção e determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução. Subsidiariamente, caso não haja retratação, requerem o provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reformar a sentença, assegurando o processamento dos embargos, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução até o julgamento. No mérito, pedem a procedência integral do recurso, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos Embargos (Id. 315255880).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem.

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“I - Relatório

Trata-se de embargos à execução opostos por
Edio da Silva e Antonio Ferreira da Silva
em face de
Cooperativa de Crédito de Livre admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT
, ambos qualificados.

Por meio da decisão de id. 193410997, foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas.

Não houve manifestação da parte embargante.

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

Foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas no id. 193410997, mas a parte autora deixou de cumprir as determinações judiciais indispensáveis para a regularidade processual.

O artigo 321 do Código de Processo Civil menciona que
“
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em tela, a parte deixou de atender o comando judicial, o que inviabiliza o seguimento do feito. Até mesmo porque o preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para o recebimento da inicial.

A consequência da falta da regularização solicitada é o indeferimento da inicial, conforme o comando do artigo 330, inciso IV, do CPC, não havendo outra providência a ser tomada senão a extinção do feito.

No mais, cumpre dizer que nada impede que a parte, demande em outro momento sobre o mesmo fato e direito, considerando que a extinção neste ato é sem resolução de mérito.

III - Dispositivo

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro
a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV do Código de Processo Civil, e, por consequência,
julgo extinto
o feito sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos I, do Código de Processo Civil, tudo nos termos e fundamentos expendidos.

Sem
condenação em

custas e despesas judiciais, ante o cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC
.”
(Id. 315255879)

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos concretos de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência de demonstração da miserabilidade alegada.

Por meio de despacho, o juízo determinou ainda que, para apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita, a parte deveria
comprovar
a hipossuficiência alegada ou o recolhimento das custas e das despesas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos dos artigos 290, 319, 320, 321 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; todavia, os autores, ao invés de atender à determinação judicial, mantiveram-se inertes (Id. 315255877).

E diante da falta de adoção pelos apelantes das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum
que indeferiu a justiça gratuita,
intimem-se
os apelantes para que efetuem o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026